Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROPOSTA DE ADESÃO COM ISENÇÃO DE CARÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA EXAMES. RECUSA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O art. 30 do CDC consagra o Princípio da Vinculação da Oferta, que não foi observado pela operadora de plano de saúde, uma vez que a isenção de carência foi prevista expressamente na proposta de adesão, mas, ao solicitar a cobertura de exames, a beneficiária teve seu pedido recusado.
2. A recusa do plano de saúde em fornecer a cobertura, sob alegação de não preenchimento do prazo de carência, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera do direito extrapatrimonial. A mera discussão sobre a validade e amplitude da cláusula contratual afasta qualquer intenção ou a culpa do fornecedor no sentido de buscar violar direitos da personalidade do contratante.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.